Tribunal: STF
Processo: AI 815826
Classe: AI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEI Nº 13.666, DE 2002, DO ESTADO DO PARANÁ. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. TEMA RG Nº 439. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. EXTENSÃO A SERVIDORES INATIVOS DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES EM ATIVIDADE. DIREITO À PARIDADE. OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, que, após a realização de juízo de retratação, ficou assim ementado:



     



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA. PEDIDO DOS AUTORES – SERVIDORES ESTADUAIS APOSENTADOS -, NO QUE AQUI INTERESSA, DE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL PELO ADVENTO DA LEI ESTADUAL Nº 13.666/02. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA PELO TRIBUNAL, NESSA PARTE. ENTENDIMENTO QUE, TODAVIA, NÃO ESTÁ EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA PELO STF NO JULGAMENTO DO RE Nº 606.199/PR (TEMA Nº 439), NO SENTIDO DE QUE DESDE QUE MANTIDA A IRREDUTIBILIDADE, NÃO TEM O SERVIDOR INATIVO, EMBORA APOSENTADO NA ÚLTIMA CLASSE DA CARREIRA ANTERIOR, O DIREITO DE PERCEBER PROVENTOS CORRESPONDENTES AOS DA ÚLTIMA CLASSE DA NOVA CARREIRA, REESTRUTURADA POR LEI SUPERVENIENTE. DETERMINAÇÃO DE REENQUADRAMENTO AFASTADA. PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA RELATIVA À PARIDADE CONSTITUCIONAL ENTÃO PREVISTA NO ART. 40, § 8º, DA CF. EXAME DA CAUSA DE PEDIR E INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO SEGUNDO O CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. ART. 321, § 2º, DO CPC. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO ACERTAMENTO JUDICIAL DA RELAÇÃO JURÍDICA DE PROTEÇÃO SOCIAL. EFICÁCIA CONTRA TODOS E VINCULANTE DAS DECISÕES PROFERIDAS EM REPERCUSSÃO GERAL QUE RECOMENDA O DEFERIMENTO AOS AUTORES DO DIREITO RECONHECIDO PELO STF, AINDA QUE INEXISTENTE PEDIDO EXPLÍCITO NO EXATO SENTIDO DA TESE EMANADA POR AQUELA CORTE. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. ART. 927 DO CPC. 



    APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO." (e-doc. 31, p. 1-2).



    2. No recurso extraordinário, interposto anteriormente ao juízo de retratação, o recorrente aponta violação ao artigo 40, § 8º, da Constituição da República. Sustenta que o aposentado não tem direito de permanecer na mesma classe em que se deu a aposentadoria do servidor público. Alega que a Lei estadual nº 13.666, de 2002, sem reduzir o valor de vencimentos, apenas modificou o regime jurídico do quadro de servidores estaduais (e-doc. 14, p. 5-11).



    3. Após a realização do juízo de retratação pela Corte de origem, foi o recorrente intimado a se manifestar sobre a existência de interesse no prosseguimento do feito, afirmando ainda possuí-lo, "notadamente porque o apelo extremo incorretamente obstado postula a improcedência total da pretensão formulada pelos recorridos, sendo que o juízo de retratação realizado pela Colenda 6ª Câmara Cível foi parcial, de sorte que remanesce condenação ao Poder Público estadual" (e-doc. 14, p. 30).



    É o Relatório. 



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os fundamentos constantes da decisão em que realizado juízo de retratação:



    "Pois bem. No julgamento do RE nº 606.199/PR (tema nº 439), o STF firmou a seguinte tese a respeito do reenquadramento do servidor aposentado; confira-se:



    (...)



    O entendimento fixado no acórdão que julgou o apelo dos autores/apelantes, todavia, como se expôs no relatório, não está em conformidade com a tese firmada pelo tema em questão, na medida em que os autores, servidores estaduais inativos, pretendem o reenquadramento funcional pelo mero advento da Lei Estadual nº 13.666/02, sem sequer apontarem, como bem observou o Estado do Paraná (mov. 51.1 – Apelação Cível), em que ...tal alteração impactou em seus vencimentos violando a cláusula da irredutibilidade de vencimentos.... Nessas condições, há que se exercer o juízo de retratação para, de conseguinte, afastar a determinação de reenquadramento dos autores/apelantes conforme lançada no acórdão anteriormente proferido por esta Câmara Cível (mov. 1.16 – Apelação Cível) .



    Não obstante, na esteira da tese sucessiva firmada pelo STF no julgado que motivou este juízo de retratação, deve ser reconhecido aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 



    Para que não passe em branco, registro que há na inicial, como causa de pedir, expressa menção ao direito dos autores/apelantes à paridade constitucional à época vigente (art. 40, §8º, da CF) (mov. 1.1, fls. 6/7), devendo-se deferir a eles essa pretensão, a título de pedido subsidiário, ainda que não realizado explicitamente no tópico final “4 - DO PEDIDO”. 



    A uma, porque a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, observando-se o princípio da boa-fé (art. 322, § 2º, do CPC), o que orienta o julgar a não realizar um recorte e exame isolado do capítulo da inicial dedicado aos pedidos. 



    A duas, porque as ações de natureza previdenciária, em razão do bem jurídico por elas tutelado, comportam análise menos rigorosa do (des)atendimento a técnicas e formalidades processuais, o que a doutrina chama de princípio da primazia do acertamento judicial da relação jurídica de proteção social, conforme lições do Juiz Federal José Antonio Savaris:



    (...)



    E a três, porque o caso dos autos encontra-se afetado a um julgado submetido à sistemática da repercussão geral, cuja decisão do STF reconheceu a um amplo universo de servidores aposentados do Estado do Paraná o direito à paridade, de modo que negá-lo aos autores/apelantes, por não terem formulado pedido explícito nesse sentido, feriria a própria lógica de uniformização da jurisprudência e tratamento isonômico dos jurisdicionados que é inerente ao regime dos recursos repetitivos, que têm como valores que lhe são caros os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia (art. 927, § 4º, do CPC). 



    Acolhido o pedido dos autores/apelantes relativamente à paridade, a apuração das classes e níveis em que eles deverão ser enquadrados deverá ser realizada em oportuna liquidação da sentença, observado, no que tange aos efeitos financeiros, a tese fixada por esta Corte no âmbito do IAC nº 3, cujo julgamento firmou a seguinte tese: as vantagens financeiras reconhecidas com fundamento no direito à paridade aos aposentados e pensionistas do Estado do Paraná pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 606.199/PR, decorrentes de progressão e promoção concedidas com base nos critérios objetivos de tempo de serviço e titulação, constituem relação de trato sucessivo e submetem-se à prescrição das prestações anteriores a 5 (cinco) anos do ajuizamento das respectivas ações, desde que não tenham sido negadas expressamente pela Administração. 



    Posto isso, em juízo de retratação, reformo o acórdão recorrido, para rejeitar o pedido de transposição dos autores/apelantes ao topo da nova carreira, mas reconhecer o direito à paridade, vale dizer, “o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação”, com efeitos financeiros desde as datas das respectivas progressões e/ou promoções." (e-doc. 31, p. 5-9).



    5. O acórdão recorrido não merece reforma, por estar em conformidade com o decidido por este Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, vez que rejeitou o pedido de transposição dos recorridos para a última classe de nova carreira, a qual foi reestruturada pela Lei nº 13.666, de 2002, do Estado do Paraná, garantindo, por outro lado, a servidores inativos aposentados sob a regra da paridade, o direito ao reajuste de proventos com base em requisitos objetivos, decorrentes do tempo de serviço e da titulação, incidentes sobre os servidores em atividade.



    6. Ao julgar o Tema RG nº 439, que tratou exatamente de questão envolvendo a Lei nº 13.666, de 2002, do Estado do Paraná, assim decidiu o Pretório Excelso:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EXTENSÃO, A SERVIDORES APOSENTADOS, DE VANTAGENS CONCEDIDAS A SERVIDORES ATIVOS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. ARTIGO 40, § 8º, DA CONSTITUIÇÃO (REDAÇÃO ANTERIOR À EC 41/03). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. PECULIARIDADES DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DECORRENTE DA LEI 13.666/02 DO ESTADO DO PARANÁ. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência firmada em ambas as Turmas do STF, não há direito adquirido a regime jurídico. Assim, desde que mantida a irredutibilidade, não tem o servidor inativo, embora aposentado na última classe da carreira anterior, o direito de perceber proventos correspondentes aos da última classe da nova carreira, reestruturada por lei superveniente. Precedentes. 2. Todavia, relativamente à reestruturação da carreira disciplinada pela Lei 13.666/02, do Estado do Paraná, assegura-se aos servidores inativos, com base no artigo 40, § 8º, da Constituição Federal (redação anterior à da EC 41/03), o direito de ter seus proventos ajustados, em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes do tempo de serviço e da titulação, aferíveis até a data da inativação. 3. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento.”



    (RE nº 606.199/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 09/10/2013, p. 07/02/2014).



    7. Os seguintes precedentes confirmam o mesmo posicionamento:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. EXCEPCIONAL GARANTIA À EXTENSÃO DAS VANTAGENS CONCEDIDAS AOS SERVIDORES ATIVOS, BASEADAS EM CRITÉRIOS OBJETIVOS, NOMEADAMENTE O DIREITO À PARIDADE. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RE 606.199 DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 439). 1. Embora seja firme o entendimento do Supremo pela inexistência de direito adquirido a regime jurídico, no julgamento do RE 606.199 RG (Tema n. 439) o Tribunal Pleno fixou orientação no sentido de assegurar-se aos servidores inativos a extensão das vantagens concedidas aos servidores ativos que fizessem jus à paridade. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.307.279-AgR/GO, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público aposentado antes do advento da EC 41/03, a qual modificou a redação do art. 40, § 8º, da CF/88. Reestruturação da carreira. Reclassificação. Observância dos critérios objetivos aplicados aos servidores em atividade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que mantida a irredutibilidade dos vencimentos. Dessa forma, o servidor aposentado na última classe não tem o direito subjetivo de ser reenquadrado na última classe da nova carreira reestruturada por lei superveniente. 2. O Plenário da Corte, no julgamento do RE nº 606.199/PR-RG, Relator o Ministro Teori Zavascki, embora tenha reafirmado esse entendimento, ressalvou a situação daqueles servidores que passaram à inatividade antes do advento da EC 41/03, uma vez que a eles foi garantida a regra da paridade, de modo que, na reclassificação, lhes sejam aplicadas as regras objetivas dirigidas aos servidores em atividade. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 900.759-AgR/GO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 15/03/2016, p. 29/04/2016).



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator